Tribunal: TJMT
Processo: 1005397-16.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005397-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005397-16.2018.11.0000

AGRAVANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO(AS):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MATO GROSSO

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
APRESENTAÇÃO DE PROJETO PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA
DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM FAVOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA
– REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1997-84.2016.811.0063, código - 98065, movida pelo Ministério Público Estadual,
concedeu o pedido de liminar, consistente na implantação de um Programa de Distribuição Gratuita de fraldas descartáveis e suplementos alimentares, em favor das crianças e adolescentes com deficiência, ou, em situação de miserabilidade, sob pena de incidir multa diária, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta o Agravante que a decisão proferida, em tutela antecipada, esbarra no reconhecimento da efetiva disponibilidade dos recursos municipais, mormente porque os recursos financeiros precisam de previsão orçamentária.

Defende que a manutenção do
decisum
acarreta manifesto prejuízo, porquanto elevará sobremaneira os gastos, sem o devido planejamento prévio ou lei orçamentária.

Aduz que o prazo concedido, pelo Magistrado de piso, para a apresentação do projeto vindicado na inicial, além de mostrar-se exíguo, esgota o objeto da ação, violando o disposto nos artigos 1
o, §3o,
da Lei n
. 8.437/1992
e
300, §3o,
do CPC
.

Por fim, alega que a multa arbitrada, para o caso de descumprimento, potencializa a grave lesão ao erário.

Com essas considerações, pugna pela reforma da decisão invectivada e, alternativamente, pela concessão e prazo mais razoável para apresentação do projeto.

A liminar foi indeferida em 23/05/2018. (Id. 2249339).

A parte agravante apresentou Agravo Interno, em 07/06/2018 (Id. 2326422), cuja decisão de indeferimento do pedido de suspensão foi mantida pelo Colegiado. (Id. 8414486).

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção do
decisum
. (Id. 2819180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020